Tribunal: TJPA
Processo: 0806042-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806042-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NELDO BERNDT

AGRAVADO: PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806042-94.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Paragominas – 2ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE: NELDO BERNDT

RECORRIDO(A): PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Indeferimento de efeito suspensivo. Requisitos do art. 919, §1º, CPC. Garantia idônea do juízo. Ausência. Bem ofertado com múltiplos ônus hipotecários e sem avaliação atualizada. Manutenção da decisão agravada.

I.

Caso em exame: recurso interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo por ausência de garantia idônea.

II.

Questão em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos cumulativos para concessão de efeito suspensivo aos embargos (probabilidade do direito, perigo de dano e garantia suficiente do juízo); (ii) examinar a suficiência da caução ofertada (imóvel com ônus).

III.

Razões de decidir: (1) a matrícula do imóvel oferecido em garantia registra diversas hipotecas, inclusive em terceiro grau, e inexiste laudo de avaliação atualizado; (2) o art. 919, §1º, CPC exige garantia suficiente como requisito objetivo para a suspensão; (3) ausente demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano concreto, pois a execução versa sobre título executivo extrajudicial que, a priori, atende ao art. 784, III, CPC, e não há prova de prejuízo irreparável.

Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal.

Tese de julgamento: "Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige-se, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia suficiente do juízo, cuja ausência inviabiliza a medida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 783, 784, III, e 919, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 0806042-94.2025.8.14.0000, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NELDO BERNDT contra decisão interlocutória proferida nos Embargos à Execução n.º 0800781-31.2025.8.14.0039, distribuídos por dependência à Ação de Execução n.º 0804851-28.2024.8.14.0039, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos.

A decisão recorrida (id 138241254) consignou, em síntese, que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos demanda a presença cumulativa dos requisitos legais (relevância dos fundamentos e risco de dano), concluindo pela negativa da medida na origem.

Em suas razões, o agravante alega, em suma: (i) que a execução se funda em Instrumento Particular de Confissão de Dívida carente de liquidez, certeza e exigibilidade (CPC, art. 783), pois o título remete a diversas notas fiscais não acostadas aos autos, o que impede verificar origem do débito, entrega de produtos e regularidade dos encargos; (ii) que não há cláusula de novação no instrumento, exigindo-se comprovação da obrigação originária; (iii) ilegitimidade ativa da exequente, por suposta cessão de créditos no contexto de recuperação judicial, sem prova da atual titularidade; (iv) impossibilidade de aferir o cálculo do débito e cerceamento de defesa, com necessidade de perícia contábil; (v) oferta de caução mediante imóvel rural denominado “Fazenda Rondon”, situado na zona rural de Ourém/PA, avaliado em aproximadamente R$ 4.000.000,00, como garantia do juízo; ao final, requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

Conforme narra a própria inicial dos embargos, a execução foi proposta com base em confissão de dívida cujo montante confessado é de R$ 1.822.716,78; o agravante sustenta que não foram juntadas as notas fiscais que teriam dado causa ao ajuste, o que, para ele, compromete a higidez do título e inviabiliza a verificação da evolução do débito.

Em decisão monocrática de 10/04/2025, proferida já no âmbito deste agravo, indeferi a tutela de urgência recursal (efeito suspensivo), por ausência de garantia idônea do juízo, mantendo-se hígida a decisão interlocutória atacada, e determinou a intimação da parte agravada para contrarrazões.

Em contrarrazões, a parte agravada sustenta, em síntese: (i) que o título executivo – Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado em 11/01/2023 e assinado pelos devedores e por duas testemunhas – atende aos arts. 783 e 784, III, do CPC; (ii) que o acordo previa pagamento em cinco parcelas anuais, tendo o inadimplemento da primeira (30/10/2023) provocado vencimento antecipado nos termos contratuais; (iii) que o pedido de efeito suspensivo foi corretamente indeferido por inexistir garantia idônea, uma vez que o imóvel oferecido possui múltiplos ônus hipotecários e não foi acompanhado de laudo de avaliação atualizado; pugna, ao final, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos (tempestividade, preparo e cabimento – CPC, art. 1.015, I), razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Passo ao mérito recursal.

No caso, o Agravante sustenta iliquidez, ausência de certeza e exigibilidade do título (Instrumento Particular de Confissão de Dívida) e ofereceu, para fins de efeito suspensivo, o imóvel rural denominado “Fazenda Rondon” como caução o que, segundo o agravante, justificaria a presença do requisito legal objetivo para a suspensão execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

A argumentação da agravante não merece prosperar.

A decisão singular encontra sólido amparo no conjunto probatório. Com efeito, a matrícula do imóvel “Fazenda Rondon” revela, de modo expresso, a existência de hipotecas de 3º, 4º e 5º graus, além de registros anteriores, o que compromete a liquidez da garantia.

Some-se a isso a inexistência de laudo técnico de avaliação com valor de mercado atualizado do imóvel, circunstância também realçada na decisão monocrática.

Nessas condições, inexiste, por ora, “penhora, depósito ou caução suficientes” nos termos estritos do art. 919, § 1º, CPC, o que, por si só, inviabiliza a atribuição de efeito suspensivo aos embargos e, reflexamente, a tutela de urgência recursal pretendida.

Diante desse cenário – (i) ausência de garantia idônea do juízo (bem gravado por diversos ônus e sem avaliação atualizada), (ii) ausência de probabilidade do direito suficiente a recomendar a medida excepcional, e (iii) ausência de periculum concreto –, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo a execução.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo, referendando a decisão monocrática que INDEFERIU a tutela de urgência recursal, mantendo-se incólume o indeferimento de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Comunique-se ao juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 15/09/2025